Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DESPACHO Intime-se o impetrante para que se manifeste, no prazo de 2 dias, sobre o teor das informações prestadas pelo Juízo Impetrado no Ofício de Id 41714938. Transcorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para exame da viabilidade do presente writ. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR